Tribunal: TCU
Processo: 001.243/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 416/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada pelo Sr. Ronney Weslley Alex Costa, como Auditor Chefe da Auditoria Interna do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e, assim, conceder, excepcionalmente, ao Incra a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento ao Ofício 0182/2019-TCU/Sec-AM, de 8/3/2019, devendo o novo prazo ser contado da ciência do presente Acórdão, conforme a proposta da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 001.243/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Alexandre Jabur, como Procurador da República no Estado do Amazonas. 1.2. Entidade: Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Amazonas (Incra-AM). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a SecexAmbiental envia a cópia do presente Acórdão, acompanhada da cópia do parecer da unidade técnica, ao ilustre representante, e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.